Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708078-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que indeferiu o efeito suspensivo àquele recurso. A agravante narra ter requerido adjudicação preferencial de unidade imobiliária penhorada em cumprimento de sentença, por ser herdeira do sócio da empresa executada. Argumenta que a r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento adentrou o mérito recursal e, para que não se alegue preclusão por ausência de recurso contra a referida decisão, interpõe o presente agravo interno, em atenção ao princípio do colegiado, a fim de que a 5a Turma Cível se manifeste acerca da possibilidade de adjudicação dos herdeiros para resguardar o patrimônio. Discorre sobre o mérito do agravo de instrumento, repisando os argumentos expostos nas razões daquele recurso. Destaca que o art. 876, § 5o, do CPC deve ser interpretado de forma extensiva, em especial por se tratar de relação jurídica entre particulares. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo interno, a fim de paralisar os autos na origem e os efeitos da decisão agravada e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para cassar a r. decisão, deferindo-se a adjudicação pela herdeira. DECIDO. Recebido o recurso, poderá o relator suspender a eficácia da decisão recorrida, de acordo com o parágrafo único do art. 995 do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, a agravante, na qualidade de terceira interessada, postula a adjudicação do imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença, sob o argumento de ser cônjuge de um dos sócios da pessoa jurídica executada e, assim, possuir direito de preferência. Afirma ter interposto o presente agravo interno a fim de evitar possível alegação de preclusão da matéria, pois, segundo alega, a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, teria adentrado o mérito recursal. Contudo, não há que se falar em preclusão ou em necessidade de interposição de novo recurso para que seja atendido o princípio do colegiado, pois, a toda evidência, o mérito recursal será oportunamente examinado por este Relator, em conjunto com os demais julgadores que compõem a 5a Turma Cível, após oportunizado o exercício do contraditório. Os fundamentos lançados na r. decisão agravada, por sua vez, consistem na análise do requisito legal da probabilidade de provimento do recurso, ainda que de forma preliminar. Registre-se, a esse respeito, que o exame do referido pressuposto se mostra essencial para a concessão do efeito suspensivo postulado. Sendo assim, diante da ausência de alteração no contexto fático-jurídico já analisado, não se vislumbra razão para suspensão dos autos na origem até o exame do mérito recursal. Frente às razões supra, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 21 de abril de 2021 08:37:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator